Tribunal: TJMT
Processo: 1049727-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049727-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERIVALDO GOMES DE JESUS - CPF: 062.695.501-73 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE RISCOS INSALUBRES – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –VERBA INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto das Turmas Recursais de Mato Grosso, o adicional de insalubridade somente pode ser concedido se houver previsão expressa em lei do ente federativo ao qual o servidor está vinculado

2. “O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37,caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal.” (Turma Recursal Cível de Mato Grosso – N.U. 1022587-13.2023.8.11.0001, Relator Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, julgado em 04/12/2023).

3.Além da ausência de regulamentação legal que ampare o pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Cuiabá, o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), juntado aos autos, evidencia a inexistência de exposição permanente a agentes insalubres em níveis acima dos limites de tolerância, conforme previsto na Norma Regulamentadora no 4. O referido laudo, elaborado por profissional habilitado, afastou a caracterização de condições insalubres no desempenho das funções exercidas pelo Reclamante, concluindo pela ausência de riscos que justifiquem a concessão do adicional

pleiteado.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Clerivaldo Gomes de Jesus
contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pelo ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que é servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e atuando na Unidade de Acolhimento Porto, sustentou que exerce suas atividades em condições insalubres, expondo-se a agentes biológicos devido ao contato habitual com abrigados portadores de doenças infectocontagiosas, juntando reportagem como fato novo para corroborar com suas afirmações.

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de
reconhecimento do direito do Requerente (servidor público municipal) que atua no abrigo que acolhe pessoas em situação de rua ao recebimento do adicional de insalubridade em razão da função,
cujo

pagamento deve ser estabelecido de forma retroativa, contando a partir

da data de nomeação, ou seja, R$ 8.652,18 (oito mil e seiscentos e

cinquenta e dois reais e dezoito centavos) corrigido monetariamente
; a fixação do percentual de
20% sobre o salário-bas
e
para o servidor que exerce atividade no abrigo, conforme estabelecido na Lei Complementar no 93/2003 e Norma Regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e; subsidiariamente, o reconhecimento ao adicional de periculosidade, pelos mesmos motivos elencados acima,
cujo recebimento deve ser fixado

retroativamente, contando a partir da data de nomeação, ou seja, R$

12.978,27 (doze mil e novecentos e setenta e oito reais e vinte e sete

centavos) corrigido monetariamente
; e a fixação do percentual de
30% sobre o salário-base
para o servidor que exerce atividade no abrigo, conforme estabelecido na Norma Regulamentar no16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais, o agravante
que é servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e atuando na Unidade de Acolhimento Porto, sustentou que exerce suas atividades em condições insalubres, expondo-se a agentes biológicos devido ao contato habitual com abrigados portadores de doenças infectocontagiosas, juntando reportagem como fato novo para corroborar com suas afirmações.

Conforme jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto das Turmas Recursais de Mato Grosso, o adicional de insalubridade somente pode ser concedido se houver previsão expressa em lei do ente federativo ao qual o servidor está vinculado

“O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37,caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal.” (Turma Recursal Cível de Mato Grosso – N.U. 1022587-13.2023.8.11.0001, Relator Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, julgado em 04/12/2023).

Além da ausência de regulamentação legal que ampare o pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Cuiabá, o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), juntado aos autos, evidencia a inexistência de exposição permanente a agentes insalubres em níveis acima dos limites de tolerância, conforme previsto na Norma Regulamentadora no 4. O referido laudo, elaborado por profissional habilitado, afastou a caracterização de condições insalubres no desempenho das funções exercidas pelo Reclamante, concluindo pela ausência de riscos que justifiquem a concessão do adicional

pleiteado.

Assim, ainda que o agravante alegue contato com agentes biológicos, a perícia técnica constatou que as atividades desenvolvidas não configuram insalubridade nos termos exigidos pela legislação vigente.

Diante desse cenário, tanto a ausência de previsão legal quanto a inexistência de condições técnicas que caracterizem a insalubridade impedem o acolhimento da pretensão do Reclamante.

Por fim, vale salientar que a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a mera exposição a condições de trabalho típicas da função não enseja o pagamento de adicional de insalubridade.

Conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais:

AGRAVO

INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO

INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2.
Agravo

interno
não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) (grifei)

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

(...) 2. O princípio da dialeticidade , que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. (STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 14/11/2014) 3. [...] O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 91342/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). 4. Aclaratórios não conhecidos. (N.U 1006133-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI MUNICIPAL No. 3.797/2012, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ASCENSÃO FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO SENTENCIAL RECORRIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. (N.U 0015477-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.(N.U 1001320-29.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

Deste modo, a parte agravante não enfrenta, de fato, o que foi decidido pelo juízo primevo.

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial deste tribunal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025